Tribunal: TJPA
Processo: 0840853-26.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4656 - Direito Autoral
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840853-26.2020.8.14.0301

APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

APELADO: VIAPARA HOTEIS E TURISMO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES NO VOTO.

1- A realização de julgamento virtual mesmo com oposição da parte não acarreta por si só a sua nulidade, possibilidade de apresentação de defesa pelo meio virtual, necessária a demonstração de prejuízo à parte.

2- Da simples leitura do acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

3- Desta feita, o acórdão tratou todos os pontos relevantes para o julgamento de mérito da demanda, não estando o julgado obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando encontra razão suficiente para fundamentar o seu entendimento, não servindo o presente recurso para revalorar as provas.

4- Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Escritório de Arrecadação e Distribuição – ECAD em
face
do Acórdão sob esta
relatoria que por sua vez conheceu do recurso de Apelação, porém no mérito negou seguimento, mantendo-se a sentença de primeiro grau “in totum”, nos termos do voto proferido por este juízo.

Alega, a ora Embargante, primeiramente a nulidade do referido julgado, sob a argumentação de que houve o cerceamento de defesa ao não propiciar as partes a realização de sustentação oral. Fundamenta sua pretensão com base no artigo 937, inciso I do CPC.

Expõe ainda a ocorrência de erro material do julgado, sob a argumentação de que o julgado não enfrentou todos os argumentos trazidos pelas partes capazes de embasar o julgamento da causa.

O Embargado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões, conforme Id. 18153691.

Belém,

de

2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Conforme exposto no relatório, o Escritório de Arrecadação e Distribuição – ECAD embargou da sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, levantando, de proêmio,
a ocorrência de nulidade do julgamento por cerceamento de defesa.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Em que pese a argumentação da Embargante, quanto ao cerceamento de defesa pela impossibilidade de exercício do direito de defesa por meio da realização da sustentação oral presencial, não se trata esse o caso dos autos. Explico.

O cerceamento de defesa resta configurado quando não oportunizado as partes o exercício de um direito garantido em lei para a defesa das partes. No referido caso, a disponibilidade do envio de arquivo em vídeo com a gravação de sustentação oral nos casos de julgamento virtual.

Inclusive, este direito está regulamentado no artigo 2º da Resolução nº 22 de 30 de novembro de 2022, outrora indicado por esta relatora. Assim, não houve a impossibilidade de apresentação de sustentação oral, não havendo nulidade, onde não há prejuízo às partes.

Sobre o tema, vejamos a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR POUPADO ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. EXCEÇÃO SE PRESERVADO VALOR SUFICIENTE À DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO VALOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. JULGAMENTO VIRTUAL. RECURSO SEM PREVISÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. OPOSIÇÃO TEMPESTIVA PELA PARTE. DIREITO DE EXIGIR JULGAMENTO EM SESSÃO PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.1. Ação de cobrança, atualmente em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2021 e concluso ao gabinete em 29/4/2022. 2. O propósito recursal é definir se (I) houve negativa de prestação jurisdicional; (II) os valores bloqueados pelo Juízo são impenhoráveis; e (III) é nulo o julgamento realizado por meio virtual, quando houve a expressa e tempestiva oposição pela parte a essa modalidade de julgamento. 3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes. 4. A matéria referente à impenhorabilidade do valor poupado até o total de 40 salários-mínimos não foi apreciada pelo Tribunal de origem, caracterizando inovação recursal. Assim, a ausência de prequestionamento impede o exame da insurgência quanto ao ponto. Súmulas 282 e 356 do STF. 5. A ausência de indicação do dispositivo violado impede o conhecimento do recurso especial quanto ao tema. Súmula 284/STF. 6. Nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015, são impenhoráveis os proventos de aposentadoria, ressalvado o § 2º do mesmo dispositivo legal. Ademais, conforme a jurisprudência desta Corte, essa regra pode ser excepcionada quando preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.7. Considerando que as instâncias de origem concluíram pela ausência de comprovação de que os valores bloqueados consistem em proventos de aposentadoria, alterar essa decisão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável, em sede de recurso especial, por força da Súmula 7/STJ. 8. A realização do julgamento na modalidade virtual não acarreta a sua nulidade, porquanto se trata de providência que está de acordo com os princípios da colegialidade, da adequada duração do processo e do devido processo legal. Precedentes do STJ e do STF. 9. Não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial. Portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade. 10. Conforme a jurisprudência desta Corte, a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada (pas de nullité sans grief), por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas. 11. A realização do julgamento por meio virtual, mesmo com a oposição pela parte, não gera, em regra, prejuízo nas hipóteses em que não há previsão legal ou regimental de sustentação oral, sendo imprescindível, para a decretação de eventual nulidade, a comprovação de efetivo prejuízo na situação concreta. 12. Além disso, mesmo quando há o direito de sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá qualquer prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial. 13. Hipótese em que o Tribunal de origem julgou, por meio de sessão virtual, agravo de instrumento interposto contra decisão que não versa sobre tutela provisória (sem previsão, portanto, de sustentação oral), mesmo diante da oposição expressa e tempestiva pelo recorrente a essa modalidade de julgamento.14. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.995.565/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

Com base nisso, afasto a nulidade arguida em sede de Embargos de Declaração.

No que toca ao erro material alegado pela Embargante, consoante previsão legal, a via dos embargos declaratórios serve para, dentre outros, suprir eventual omissão, contradição, erro material e obscuridade no julgado quanto a ponto sobre o qual o Julgador deveria ter se manifestado, seja de ofício ou a pedido da parte, na conformidade do que determina o artigo 1.022 do CPC.

No caso em apreço, entretanto, não vislumbro qualquer erro material no julgado, eis que não houve equívocos na decisão que confirmou a sentença de primeira instância. A decisão encontra-se embasada, conforme seus próprios fundamentos, não se valendo os Embargos de Declaração para rediscutir o mérito das decisões meritórias, se tratando de mera irresignação da Embargante quanto ao julgamento da matéria.

Em linha similar, seguem as omissões apontadas pelo embargante. Sobre o tema, frisa-se que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que lhe são postas, quando encontra razão suficiente para fundamentar seu entendimento.

Não é outro o entendimento da jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1844941 RJ 2021/0052106-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 09/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2021)

Dito isso, nota-se, em realidade, que a pretensão da Embargante é de rediscutir a valoração das provas, dentre outras matérias postas à esse juízo e consequentemente modificar o Acórdão, evidenciando o caráter infringente dos presentes embargos de declaração.

Vejamos o que dispõe a jurisprudência pátria sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022.

Em conclusão, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, fica mantida o Acordão nos exatos termos como prolatado.

ANTE O EXPOSTO, conheço, porém, rejeito os embargos de declaração opostos, mantendo a sentença em todos os seus termos, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pela embargante, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

É como voto.

Belém,

de

2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/07/2024